Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-44.2020.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001293-44.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIENE BISPO SOUZA - CPF: 028.532.601-51 (RECORRENTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001293-44.2020.8.11.0021 - Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Água Boa - MT.

RECORRENTE: ELIENE BISPO SOUZA

RECORRIDOS: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONSÓRCIO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VICIO DE VONTADE– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,

decretando a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, determinando a restituição das parcelas pagas pela recorrida, a partir do desembolso, sem incidência de cláusula penal ou abatimentos de taxa de administração em virtude da suposta promessa de contemplação imediata de consorcio, além da condenação ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

1.1.

Preliminar de incompetência dos juizados em razão do valor da causa.

Mérito

2. 1.
Da ausência de conduta ilícita e
nulidade da sentença
ultra

petita
.

.

2.2.
Dos inexistência de danos morais.

2.3.
Da ausência do dever de restituição dos valores pagos.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar
.

1.1.
Preliminar de incompetência dos juizados em razão do valor da causa.

Pois bem. Entendo que, merece rejeição tal pretensão da parte recorrente, no que pertinente a incompetência dos juizados especiais no julgamento da causa, em razão do valor ultrapassar o limite de alçada dos juizados especiais.

Desta forma, tendo em vista, o regular apontamento do valor da causa, o qual não extrapola o teto dos Juizados Especiais, ficando, portanto, REJEITADA a preliminar de incompetência em questão.

2.

Mérito
.

Pois bem.
No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, pois do conjunto probatório formado nos autos, não restou demostrado a dolo por parte da recorrente
, no que diz respeito à contemplação imediata do contrato de consórcio, sendo que houve assinatura da parte no contrato, com cláusula expressa da não garantia de contemplação imediata da carta de crédito.

Saliento ainda, que, nos autos existem provas suficientes das alegações da parte recorrente,
notadamente, no que diz respeito à inexistência da garantia da contemplação imediata,
i
sto diante da juntada de áudio comprobatório(id. 153995653), com anuência da parte recorrida no que diz respeito à incerteza quanto a contemplação da carta de crédito, o que fora diversas vezes indagados pelo preposto da parte recorrente e com confirmado pela recorrida
, merecendo ser rechaçado a pretensão perseguida na exordial.

Desta forma, consigno, que não houve impugnação ao áudio juntado aos autos, referente a confirmação da inexistência de contemplação imediata do contrato de consórcio entabulado entre as partes.

Ademais, consigno que,
não há provas

do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, não há o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais e materiais à parte recorrida, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na promessa de contemplação imediata do contrato de consórcio, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por materiais e morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023